Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-86.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800876-86.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: GLEISON SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU NÃO CABIMENTO.

1.
A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor comprovasse a regular constituição em mora do devedor, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Ademais, não se vislumbra a urgência, como requisito para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2
. Agravo de Instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento , nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Versam os autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

BANCO ITAUCARD S/A,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº
0863131-84.2021.8.14.0301
), em que litiga com

GLEISON SOARES DA SILVA,
que determinou a intimação do Autor/Agravante, no sentido de “
Assim sendo, necessário se faz que o banco autor supra a ausência de notificação da ré, sob pena de impossibilidade de prosseguimento da ação. Por via de consequência, intime-se o autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a notificação regular da devedora, na forma do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n°. 911/69, sob pena de extinção do processo. Intime-se. Cumpra-se
."

.

Em suas razões recursais (
PJe
ID nº 7999062) afirma o Agravante, em síntese, que:

“

Por força da Cédula de Crédito Bancário nº.
298368762.30410
, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas. Todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários. No entanto, o i. Juiz a quo determinou a emenda da inicial para juntada de prova da notificação em mora, conforme abaixo colacionada: (...)

Assim, em que pese o profundo respeito
destinado ao Juízo a quo, o mesmo não agiu com o costumeiro acerto, pois mesmo
sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão
agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda a
petição inicial.
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para “
afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3º do Decreto Lei 911/69
”
.

Os
autos foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Ab
initio
, anoto que o agravante baseou o cabimento do presente recurso no inciso I, do art. 1.015 do CPC, pelo que, assento, de plano, que

a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos
. Explico.

Especificamente em relação ao inciso I do art. 1.015 este trata de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias,

o que não é o caso, uma vez que o magistrado de origem sequer se pronunciou acerca da liminar requerida na petição inicial
, seja indeferindo ou deferindo.

Em verdade, a hipótese dos autos se trata de determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,

in
verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina o saneamento de irregularidade contida na petição inicial, no caso a regular comprovação da constituição em mora.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "

situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a determinação contida no

decisum
agravado não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é

inadmissível
, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no Tema nº 988.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo da decisão interlocutória não se encontra no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3.

Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC”
.
(8898845, 8898845, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29,
Publicado
em 2022-04-05). Grifei.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria o contrato de financiamento original ou juntasse aos autos o respectivo contrato certificado/assinado e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE ANGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.
(8065080, 8065080, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-31,
Publicado
em 2022-02-07

).
Destaquei.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –

DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988
DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem. 2 – A determinação de apresentação do pacto original devidamente assinado, não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no art. 1.015, VI do CPC, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não contemplada no rol do citado dispositivo. 3 – Tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original do contrato que embasa a originária ação de busca e apreensão, não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente. 4 –

Inadmissível se revela a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.
5 – Recurso de Agravo Interno

Conhecido
e

Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada”.
(8542525, 8542525, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-08,
Publicado
em 2022-03-16).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO”.
(8626340, 8626340, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-14,
Publicado
em 2022-03-22).

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se o não conhecimento do presente agravo, com fulcro no art. 932, III
[1]
, do CPC/2015 c/c art. 133, X do RITJE/PA.

Forte nesses argumentos,

NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III CPC.

Por derradeiro, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (
arts
. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º).

Oficie-se ao MM. Juízo de Origem, dando-lhe conhecimento da presente decisão.

À Secretaria para as devidas providências.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2023